Tribunal: TJES
Processo: 0005729-68.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005729-68.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: IGOR ALVES TEIXEIRA
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conforme o voto condutor, DOU PROVIMENTO AO APELO.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0005729-68.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IGOR ALVES TEIXEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou
IGOR ALVES TEIXEIRA
ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.

A denúncia narra em síntese que:

[...] no dia 16 de março de 2021, por volta das 11 horas, no estabelecimento da loja Mega Moda Masculina, localizado na avenida João Francisco Gonçalves, n.º 556, bairro Cobilândia, em Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, subtraiu, mediante grave ameaça, efetivada com uma faca, dezenove bermudas e vinte camisas de malha, da mencionada loja, além de um aparelho celular da marca Apple, modelo Iphone 8 Plus da funcionária Mariana Coser Lugão.

Emerge dos autos que o denunciado ingressou no referido estabelecimento, sacou uma faca e anunciou o roubo para a funcionária Mariana, que estava sozinha na loja. O denunciado ainda fez a seguinte ameaça: ‘Não reage, não reage, que tem mais dois lá fora.’

Em seguida, o denunciado ordenou que Mariana o ajudasse a colocar as peças de roupas da loja em uma sacola. Em seguida, o denunciado determinou que Mariana entregasse o aparelho celular, o que foi feito em razão da grava ameaça.

Ato contínuo, o denunciado exigiu que Mariana fosse até uma sala nos fundos da loja, para que ele pudesse prendê-la nesse cômodo e se evadir. Todavia, como a vítima começou a chorar muito e se recusou a entrar na sala, o denunciado desistiu de prendê-la e se evadiu com os bens subtraídos. [...] (sic)

Após a instrução probatória, comprovada a autoria e a materialidade, o recorrido restou condenado a pena privativa de liberdade.

O representante do Ministério Público apresentou recurso de apelação em que pleiteia a condenação do acusado ao pagamento de valor a título de indenização pelos danos morais sofridos pela vítima.

A Defesa apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo ministerial.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso.

Sobre a temática, o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que: “Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Sobre o tema, saliento que, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se apenas pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória.

Tem-se, ainda, que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Nesse sentido, verificando-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, o valor estabelecido para este fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

Ao analisar o tema, o c. STJ já se manifestou no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais sofridos pela vítima prescinde da indicação de valor e de instrução probatória específica, bastando que haja pedido expresso na inicial acusatória. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. DANOS MORAIS. ACUSADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÓPRIA. SUFICIÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NA DENÚNCIA. VALOR. FIXAÇÃO FUNDAMENTADA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inexiste norma que exclua a obrigação do condenado criminalmente do dever de reparar os danos morais, em razão de que, na ação penal, a sua defesa foi promovida pela Defensoria Pública. Portanto, não prospera a alegação, trazida pela Defensoria tocantinense, no sentido de que o Agravante, por estar sendo por ela assistido, teria sua hipossuficiência presumida, sendo esse motivo causa de exclusão da obrigação de indenizar a família da Vítima do latrocínio, pelos danos morais sofridos em razão do crime por ele praticado.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica
. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal.

3. O valor indenizatório foi fixado de forma fundamentada, com específica análise da extensão dos danos a serem indenizados ante a gravidade dos fatos no caso concreto. Nesse contexto, um novo debate acerca do valor indenizatório exigiria incursão no acervo fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

No mesmo sentido já se manifestou este eg. TJES, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 303, §1º e 302, §1º, II, AMBOS DO CTB. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDUÇÃO DANO MORAL EX DELICTO. DEMONSTRAÇÃO IN RE IPSA. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prova ora consubstanciada não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois o caderno probatório forma alicerce seguro, no qual pode sustentar-se o édito condenatório. 2. Outrossim, ao proferir a sentença recorrida, o Magistrado de primeiro grau fez uma análise meticulosa do conjunto fático-probatório, estando a condenação lastreada nas provas existentes nos autos.
3. De acordo com precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, o dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
4. No que se refere ao quantum reparatório, entende-se que não se deve atribuir cifra que resulte num ganho extraordinário e desproporcional, tampouco impor minguado valor, dissonante do prejuízo experimentado. Desse modo, à luz das especificidades do fato, das condições das partes envolvidas, da intensidade do dano e da sua repercussão, adequada a manutenção do valor arbitrado na r. sentença, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de reparação mínima por danos morais, vez que não é irrisório, tampouco é capaz de significar enriquecimento sem causa. 5. Caberá ao Magistrado responsável pela Execução da pena a análise de eventual pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98, caput e §1° do CPC/2015. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190032326, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

PENAL. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS FURANDI COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Autoria e materialidade comprovadas pelo Boletim Unificado, Relatório de Atividade, Termo de Reconhecimento de Cadáver e pela prova oral colhida em ambas as esferas. 2. O conjunto probatório coligido aos autos não deixa dúvida quanto ao animus furandi dos agentes, merecendo destaque o depoimento do adolescente que participou da empreitada criminosa. Desse modo, pude constatar que a violência empregada por Alexandre foi para subtrair os objetos que João tinha conhecimento que a vítima estaria portando (cordão e pulseira), sendo o roubo, premeditado. 3. A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. Súmula 500 do STJ. Desnecessário, pela própria definição de crime formal, que o resultado naturalístico previsto no tipo penal efetivamente ocorra, bastando para a consumação a mera prática da conduta. Precedentes. 4. Não há que se falar em participação de menor importância quando o agente efetua divisão de tarefas com aquele que concorre para a prática do crime, especialmente quando a sua atuação for fundamental para a consecução do delito.
5. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, CPP), no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público, como no caso dos autos.
6. Recursos desprovidos.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 045170033547, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

No presente caso, a vítima, ao prestar depoimento em juízo, sob o crivo do contraditório, afirmou que o apelado, além de ameaça-la com uma faca, também queria trancá-la em um cômodo nos fundos do estabelecimento comercial, razão pela qual entrou em desespero, temendo que algo pior acontecesse. Consta que a vítima, em decorrência das ameaças sofridas, chorou muito e entrou em verdadeiro estado de desespero.

Dessa forma, entendo que a fixação do valor mínimo de R$ 1000,00 (mil reais) a título de compensação pelos danos morais sofridos mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto.

Ante ao exposto, conheço do recurso interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO
e condenar o apelado
IGOR ALVES TEIXEIRA
ao pagamento do valor de R$1.000,00 (mil reais) de indenização a título de danos morais em favor da vítima ­­­­­­­
Mariana Coser Lugão
, mantendo os demais termos da r. sentença de 1º grau.

É como voto.

VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. SUFICIÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NA DENÚNCIA.

APELO PROVIDO.

1.
F
ixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. Precedentes. STJ.

2.
No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal.

3.
Diante das circunstâncias do caso concreto, a fixação de valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de compensação pelos danos morais sofridos mostra-se proporcional e adequada.

4.

APELO PROVIDO

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.